Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-70.2012.8.11.0110
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-70.2012.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE - CPF: 178.437.073-87 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. ( Participaram do Julgamento: Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA , EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DEMONSTRADO AUTORIA – PROVAS JUDICIALIZADAS HÁBEIS A CERTIFICAR AS CONDUTAS IMPUTADAS – APELO DA REQUERIDA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INQUISITIVOS – AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE –

MULTA CIVIL APLICADA DE FORMA INDEVIDA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Constitui ato de
improbidade

administrativa
, importando em enriquecimento ilícito, auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o da Lei de
Improbidade

Administrativa
.

2.
Considerando a gravidade do fato apurado e a dimensão da ofensa ocorrida, é de se reputar como adequada, razoável e proporcional, a fixação das penalidades de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, ressarcimento integral e perda da função pública,
afastando-se a sanção de multa civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO:

Trata-se de recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n.
0000659-70.2012.8.11.0110
para condenar
Rocicleuda Carvalho de Rezende
pela prática de atos de improbidade previstos no art. 9o, inciso XI, da Lei 8.429/92.

Inconformada, a Apelante busca a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que a conclusão adotada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
, não observou a boa-fé da recorrente que, ao assumir o cargo de Secretária, buscou agir na defesa do interesse da Administração e dos moradores de Campinápolis.

Narra que “
a ação versa sobre suposto pagamento pelo erário de medicamentos que teriam, no dizer do MPE, sido desviados pela Recorrente em proveito próprio ou de terceiros, o que, além de gerar danos ao patrimônio público municipal, ainda implicaria em enriquecimento ilícito
”.

Argumenta que todos os medicamentos adquiridos pelo Município de Campinápolis foram entregues aos munícipes que necessitavam e que “
não houve divergência entre os produtos entregues e aqueles constantes das notas fiscais, o que revela tratar-se o suposto ilícito de mera presunção do Ministério Público, uma vez que o Parquet não logrou êxito em demonstrar quais foram as supostas informações falsas prestadas pela Recorrente
”.

Assinala que a assertiva do Ministério Público que imputa à recorrente a prática de atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública não merecem prosperar, uma vez que “
a Recorrente autorizou a compra de medicamentos (por processo licitatório ou não) o fez segundo o interesse público indicava
”.

Alude, também, que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da pena, postulando pela revisão das sanções.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, afastando-se na integralidade as sanções impostas pelo juízo singular, uma vez que não comprovado o cometimento de ato de improbidade administrativa e de forma subsidiária que seja excluída de plano a sanção de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pela Apelante (
Id. 91807497
).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer ministerial pelo provimento parcial ao recurso de apelação interposto, a fim de manter a fixação das penalidades de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, ressarcimento integral e perda da função pública,
afastando-se a sanção de multa civil
(
Id.92306964
).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Rocicleuda Carvalho de Rezende
.

Consta do caderno processual que:

“Narra o autor ter tomado conhecimento por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de que o Município de Campinápolis havia adquirido medicamentos, no início do ano de 2011, por meio de compra direta da empresa W.S. Lopes Moura, nome fantasia: Drogaria Barra do Garças.

Esclarece que depois de ter recebido as notas fiscais que instruem o feito, perfazendo o valor de R$ 15.720,73, constatou que os medicamentos adquiridos foram os mesmos licitados no Pregão Presencial de no 18/2010, vencido pela empresa RECMED Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.

Sustenta que o Inquérito Civil instaurado para apurar a possível fraude na licitação a requerida afirmou ter autorizado a compra direta individualizada de tais medicamentos, argumentando que teria havido erro no preenchimento da nota fiscal ao se fazer a descrição equivocada dos medicamentos.

Frisa que após a instrução no procedimento apurou-se que a requerida pessoalmente se dirigiu à Drogaria Barra do Garças e efetuou a compra de diversos medicamentos em nome do Município de Campinápolis, para tanto teria solicitado a emissão de nota fiscal ideologicamente falsa, uma vez que os produtos indicados nas notas não correspondiam aos medicamentos adquiridos.

Descreve que ao final do inquérito civil, ao ser inquirida, novamente,
a requerida confessou que os medicamentos foram entregues a pessoas que não preenchiam os requisitos para o recebimento de medicamentos pelo SUS, notadamente a ausência de receita emitida pelo SUS ou não enquadramento nas regras da Assistência Social, contudo não informou de que forma os medicamentos foram entregues nem quem seriam os efetivos beneficiários
.

Aduz que foi demonstrado o desvirtuamento do interesse público, uma vez que a requerida se apropriou ou desviou os medicamentos para terceiros por ela indicados.”

Ao cabo da marcha procedimental, a autoridade de primeiro grau condenou
Rocicleuda Carvalho de Rezende
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no
art. 9, inciso XI da Lei n° 8.429/92 e aplicou à requerida, as sanções:

a) Ressarcimento integral dos danos, no valor total de R$ 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos);

b) Pagamento de multa civil, de caráter pedagógico-punitivo, em favor da municipalidade, no valor total de R$ 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos);

c) Pagamento de multa civil de três vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido há época do fato;

d) Perda da função pública exercida atualmente;

e) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; e

f) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo dez anos.

Inconformada,
Rocicleuda Carvalho de Rezende
apela nos termos suprarrelatados.

Com efeito, o cerne da controvérsia consiste em saber se elementos probatórios angariados em sede inquisitiva são robustos suficientes para

autorizar a condenação por ato de improbidade administrativa e se as penas aplicadas respeitaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaca-se que para a condenação se exige prova robusta, clara e inconteste da autoria do ato gravoso imputado, notadamente tratando de improbidade administrativa, em razão das consequências dela advindas.

Destarte, no palco dos acontecimentos, tem-se que, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade administrativo-sancionadora se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório judicializado referente a um juízo de certeza no tocante aos elementos constitutivos do ilícito.

Ocorre que após analisar detidamente os autos, tenho que restou devidamente demonstrado, pela farta prova documental e oral colacionada, a prática de ato de improbidade administrativa pela apelante
Rocicleuda Carvalho de Rezende
.

Segundo ressai dos autos, afere-se que não houve licitação para aquisição dos medicamentos e de que a situação não se amolda na hipótese de dispensa de licitação.

Nesse passo, conforme se extrai dos autos, a uniformidade das oitivas das testemunhas para a elucidação dos fatos é clara e robusta.

Vejamos alguns trechos destacados na sentença:

“O conjunto probatório demonstrou a prática de ato ímprobo pela requerida Rosicleuda Carvalho de Rezende, na modalidade suscitada pelo Ministério Público em seu pedido principal. Explico.

O Secretário de Saúde João Ailton esclareceu que o controle para aquisição de medicamentos era feito por Itamar e Marcilei, que Mônica fazia os pedidos de medicamentos às empresas vencedoras e a conferência dos medicamentos referidos era realizada por Marcilei. Concluiu, enfatizando que nunca autorizou ou pediu a aquisição de medicamentos da Drogaria Barro do Garças.

A Técnica de Enfermagem Marcilei, responsável por fazer mensalmente a lista dos medicamentos faltantes do Hospital, afirmou que nunca realizou a solicitação de medicamentos da Drogaria Barra do Garças e nunca recebeu medicamentos de tal farmácia.

O assistente social Mauro Renato, pessoa que recebia as solicitações de medicamentos excepcionais, realizava o estudo social e fazia o requerimento dos medicamentos à Secretaria de Administração, narrou que nunca fez qualquer pedido à Farmácia de Barra do Garças nem recebeu os medicamentos descritos nas notas fiscais que instruíram o inquérito civil. Salientou ainda que os valores mensais de medicamentos no início de 2011 não eram significativos e de que nunca chegou a adquirir valores próximos a R$ 15.000,00.

Percebe-se que os servidores municipais responsáveis pelo procedimento de pedido, recebimento e conferência de medicamentos não participaram nem tiveram ciência da aquisição dos fármacos na Drogaria Barra do Garças.

(...)

O administrador do empreendimento Drogaria Barra do Garças, fornecedor dos medicamentos, informou que fora a senhora Rossi que pessoalmente compareceu na farmácia e adquiriu os medicamentos
”.

Aliás, a própria requerida, Rosicleuda Carvalho de Rezende, esclareceu ao Ministério Público que:

“(...) em relação aos empenhos à Drogaria Barra do Garças datados de fevereiro e abril de 2011, informa que tais despesas foram previamente autorizadas pela declarante; que os medicamentos adquiridos foram entregues a pessoas que solicitaram medicamentos diretamente à declarante ou ao Secretário de Saúde; que estas pessoas não preenchiam os requisitos para o recebimento de medicamentos pela Assistência Social do Município, que estas pessoas não tinham receita fornecida pelo SUS ou eram pessoas que não se enquadravam nas exigências da Assistência Social, por exemplo o caso de funcionários públicos; que não deseja responder se foi pessoalmente à Drogaria Barra do Garças retirar os medicamentos; que no momento não deseja responder por qual forma foram entregues tais os medicamentos a estas pessoas (...)”.

Dessa forma, ao contrário do que é defendido pela recorrente, restou configurada a prática de ato ímprobo, de modo que a condenação da apelante era medida indispensável, que se afina com os princípios previstos no art. 37, da Constituição Federal e art. 9o da Lei no 8.429/92.

Nos termos da legislação de regência, as sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, devendo a sentença considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a natureza e a gravidade da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva e por fim, os antecedentes do agente.

Observados os critérios elencados, quanto à multa civil, conclui-se que deve ser afastada.

Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
– GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEIXAR DE PRATICAR INDEVIDAMENTE ATO DE OFÍCIO – PROMOVER EXECUÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDA – INSCREVER DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR NÃO PAGAMENTO ENCARGOS FINANCEIROS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO AO ERÁRIO – DOLO GENÉRICO - CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
MULTA
CIVIL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA À GRAVIDADE DO ILÍCITO – REDUÇÃO DEVIDA – AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a caracterização da conduta ímproba prevista no artigo 11 da Lei no 8.429/92 não é necessário o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, caracterizado pela manifesta vontade do gestor público em realizar conduta contrária aos deveres de honestidade, probidade e demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
2. O comportamento moral e ético deve sempre ser observado pelos indivíduos que compõem a Administração Pública, porquanto praticam atos que devem garantir qualidade de vida para todos os cidadãos e não se pode querer olhar esse regramento, exclusivamente, sob o aspecto monetário da conduta ímproba, de modo a aplicar o princípio da insignificância. Não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e probidade
administrativas
, constitucionalmente asseguradas (CF, art. 37, § 4o).
3. A cumulação de penas nas ações de
improbidade
não é obrigatória, devendo ser devidamente justificada e fundamentada, com atenção à razoabilidade e à
proporcionalidade

4 - A fixação da
multa
civil em patamar excessivo, em inobservância aos princípios da razoabilidade e a
proporcionalidade
, merece redução para se adequar às peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0001223-70.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Considerando a gravidade do fato apurado e a dimensão da ofensa ocorrida, é de se reputar como adequada, razoável e proporcional, a fixação das penalidades de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, ressarcimento integral e perda da função pública,
afastando-se a sanção de multa civil.

Os atos se amoldam perfeitamente ao art. 9,
inciso XI
da Lei 8.429/92, mesmo com as alterações da Lei 14.230/21, haja vista que o dolo está evidente na conduta.

Por isto, há de prevalecer a condenação da apelante, com as mesmas penas fixadas pelo Juízo
a quo
, por serem adequadas e proporcional à conduta ímproba praticada,

afastando-se somente a sanção de multa civil.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, a fim de reformar a sentença somente na vertente de
afastar a sanção de multa civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE
,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade

Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,

condenando a Apelante às seguintes sanções:

a) Ressarcimento integral dos danos, no valor total de R$ 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos);

b) Pagamento de multa civil, de caráter pedagógico-punitivo, em favor da municipalidade, no valor total de R$ 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos);

c) Pagamento de multa civil de três vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido há época do fato;

d) Perda da função pública exercida atualmente;

e) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; e

f) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo dez anos.

O douto Relator Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto no sentido de conceder parcial provimento ao Apelo, tão somente para afastar a sanção de multa civil.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Rocicleuda Carvalho de Rezende, então Secretária Municipal de Administração de Campinápolis/MT.

Narra na exordial que, a Requerida, ora Apelante, fora responsável pela aquisição de medicamentos, mediante dispensa de licitação, dirigindo-se pessoalmente à uma Drogaria para a compra de medicamentos em nome do Município.

Afirma que, a Ré, ora Recorrente confessou que os medicamentos foram entregues à pessoas que não preenchiam os requisitos para o recebimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, notadamente, pela ausência de receita médica ou não enquadramento nas regras de Assistência Social, não logrando êxito em demonstrar a forma ou a quem os fármacos foram entregues.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se a Requerida incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Prefacialmente, ressalto que acompanho o voto do e. Relator quanto aos fundamentos de mérito, no que tange à prática de ato de improbidade, divergindo tão somente quanto às sanções aplicadas.

Como se sabe, considera-se ato de improbidade administrativa, quaisquer das condutas dolosas tipificadas na Lei no 8.429/92.

E ainda, reputa-se o dolo, como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer a conduta ímproba perpetrada pelo agente público.

Conforme se extrai, a Apelante, então Secretária Municipal de Administração, usando de competência que não detinha, adquiriu pessoalmente medicamentos em nome do Município, junto à uma Drogaria. Colhido o depoimento do Secretário Municipal de Saúde, este apontou as pessoas responsáveis pela aquisição de medicamentos, dentre os quais não se incluía a Recorrente.

A prova testemunhal atesta que a Apelante utilizou de recursos públicos como se próprios fossem, não logrando êxito em demonstrar o interesse público na aquisição ou a destinação dos fármacos.

É cediço que, constitui ato de improbidade administrativa, adquirir para outrem, no exercício de cargo público, em razão dele, bens de qualquer natureza, ou ainda, incorporar ao patrimônio, valores integrantes do acervo patrimonial público.

No caso, não há como se afastar o dolo na conduta do agente, pois, evidenciada a vontade livre e consciente, em alcançar o resultado, qual seja, apropriar-se de verba pública, utilizando-a como se fosse própria, causando evidente prejuízo ao erário, agindo com verdadeiro desvio de finalidade.

É cediço que, dispensável a licitação, para compras de valor até oito mil reais, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma aquisição (art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93). Todavia, as aquisições autorizadas pela Apelante compreendem valor superior a quinze mil reais.

Passa-se então à análise das sanções aplicadas.

Consoante disposto no Art. 12, inciso I, da lei de regência, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público.

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da lei de improbidade, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes;
a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;
os antecedentes do agente.

No caso concreto, entende-se que deve permanecer como sanção tão somente a determinação de ressarcimento integral do dano causado ao erário, pelo agente público, acrescido de multa civil.

A multa civil deve permanecer, em razão de seu caráter pedagógico, evitando que o agente incorra novamente no mesmo ato. Todavia, esta deve se limitar a 20% do valor do prejuízo causado ao erário, sob pena de descaracterização da finalidade da medida, adentrando a seara da desproporcionalidade.

Quanto à sanção de perda do cargo público, não vislumbro razoabilidade na sua aplicação, por se tratar de penalidade mais severa, especialmente em se tratando o caso de menor gravidade, cabendo à Administração buscar os meios próprios previstos na norma, visando à aplicação de sanções ao então gestor público.

No que tange à suspensão dos direitos políticos, não se tratando de ato perpetrado em razão do exercício de mandato eletivo, a imposição da penalidade mostra-se descabida.

De mesmo modo, em relação à proibição da contratação com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, esta deve ser afastada, por se tratar sanção mais adequada àqueles prestadores de serviços públicos que deixaram de honrar contratos assumidos com a Administração Pública.

Assim, considerando a conduta perpetrada e que não há indícios de cometimento de outros ilícitos pelo agente, o afastamento de penalidades, exceto o ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil, afigura-se medida razoável e proporcional.

Posto isso, considerando a natureza e gravidade do ato, a extensão do dano, as circunstâncias e consequências advindas da conduta, bem como a ausência de antecedentes, entende-se que a determinação do integral ressarcimento do erário e pagamento de multa civil, arbitrada em 20% sobre o valor do dano, mostra-se suficiente e adequada ao caso.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto e conceder parcial provimento ao recurso interposto,
para afastar outras sanções, aplicando-se tão somente a penalidade de ressarcimento integral ao erário e pagamento de multa civil, arbitrada em 20% sobre o valor do dano, acrescidos dos consectários legais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Nestes autos, minha divergência é quanto a aplicação da pena de improbidade.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Eu afastei somente a multa civil.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Em meu voto apliquei 20% (vinte por cento) sobre o valor do dano, ante a primariedade. O total é uma despesa de R$15.000,00 (quinze mil reais).

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Estou acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça para dar parcial provimento ao recurso, afastar somente a multa civil e manter a condenação em relação às demais penalidades.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Dr. Alexandre Elias,

Na verdade, Vossa Excelência tirou toda a multa.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Ela é primária. Meu voto está de acordo com o parecer do Ministério Público.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Vossa Excelência manteve só a multa?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Não, afastei somente a multa, mantive a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com a administração pública e o ressarcimento integral e a perda da função pública.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Em meu voto afasto mais penalidades.

Aquisição de medicamentos sem licitação; não conseguiu lograr êxito a quem foi entregue os fardos, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Caso de primariedade, então está aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

É que na verdade é uma confissão dizendo que os medicamentos foram entregues às pessoas que não preenchiam os requisitos para verificação dos custos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Sim, mas penso que a pena está exacerbada.

Perda do cargo público é a maior pena administrativa que se aplica. É uma primariedade e todo o ato foi a compra de medicamentos num valor total não expressivo.

Estou cassando a sanção de perda do cargo público e declinando para a Administração buscar através de meios próprios previstos na norma para qual melhor sanção aplicar. Acredito que uma suspensão, uma pena menor.

Questão de perda de direito político, não se trata de ato perpretado em razão do exercício de mandato eletivo. Assim, a perda do direito político também não se mostra descabida.

Da mesma forma a proibição de contratação com o poder público, não é uma empresa ou mesmo uma prestadora de serviço que tenha prestado serviço para o ente Municipal. Então também é descabida essa proibição de contratação com o poder público, que se aplica a quem frauda a prestação de serviço ou o contrato público firmado com a entidade pública.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Meu voto foi elaborado justamente em cima da confissão dela.

Ela diz que em relação aos desvios em Barra do Garças, em fevereiro a abril de 2011, as despesas foram autorizadas por ela, como declarante.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Sim, não estou dizendo que não deva ser condenada. Entendo que deva, mas com proporcionalidade e adequação.

A penalidade de impedimento do exercício de mandato eletivo, entendo são ser o caso, pois ela não estava em mandato eletivo.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Quanto à contratação com o poder público, nós temos que analisar também porque isso se refere àqueles que fraudam o contrato público de alguma forma e a perda do cargo público penso ser exagerada pelo tamanho do dano.

Estou dando parcial provimento para que ela faça o ressarcimento integral do dano e mais a multa em cima disso, ou seja, o restante entendi ser desproporcional.

É bom que o Des. Luiz Carlos veja, até para que possamos repensar um pouco dessas sanções de improbidade.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTAS DO 2o VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1o VOGAL CONCEDEU PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

É este o dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e, confirmando a liminar (fls. 75/80-v), julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de:

A) Condenar Rocicleuda Carvalho de Rezende pela prática do ato de improbidade previsto no artigo 9o, inciso XI, da Lei no 8.429/92, pelo que aplico-lhe as sanções do artigo 12, inciso I, da referida Lei, consistentes em:

A.1) Ressarcimento integral dos danos, no valor total de R$ 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos), em benefício do Município de Campinápolis (art. 18 da LIA);

A.2) Pagamento de multa civil, de caráter pedagógico-punitivo, em favor da municipalidade, no valor de R$ 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos);

A.3) Perda da função pública exercida atualmente;

A.4) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

A.5) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso pelo erário e acrescidos de juros de mora em 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios. [...]. (Id. 91807491 – fls. 6/7).

O eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, proferiu o seguinte voto:
À luz de tais considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto, a fim de reformar a sentença somente na vertente de afastar a sanção de multa civil
.

O Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu nos seguintes termos:
Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto e conceder parcial provimento ao recurso interposto, para afastar outras sanções, aplicando-se tão somente a penalidade de ressarcimento integral ao erário e pagamento de multa civil, arbitrada em 20% sobre o valor do dano, acrescidos dos consectários legais
.

Peço vênia à divergência para acompanhar o bem-lançado voto do conspícuo Desembargador Relator.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rocicleuda Carvalho de Rezende
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar a Apelante pela prática de atos de improbidade previstos no art. 9o, inciso XI, da Lei 8.429/92, aplicando-lhe as seguintes penalidades:

A.1) Ressarcimento integral dos danos, no valor total de R$ 15.720,73 (
quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos
), em benefício do Município de Campinápolis;

A.2) Pagamento de multa civil, de caráter pedagógico punitivo, em favor da municipalidade, no valor de RS 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos);

A.3] Perda da função pública exercido atualmente;

A.4) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

A.5) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Determinou, ainda, que,
os valores das condenações devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso pelo erário e acrescidos de juros de mora em 1% no mês a partir da citação
.

A Apelante foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais.

O douto Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito Convocado
deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a sanção de multa civil.

Em seu voto ressaltou que,
os atos se amoldam perfeitamente ao art. 9, inciso XI da Lei 8.429/92, mesmo com as alterações da Lei 14.230/21, haja vista que o dolo está evidente na conduta, por isto, há de prevalecer a condenação da apelante, com as mesmas penas fixadas pelo Juízo a quo, por serem adequadas e proporcional à conduta ímproba praticada,

afastando-se somente a sanção de multa civil.

Por sua vez, o Eminente 1o Vogal, o
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
também deu parcial provimento ao recurso, todavia divergiu em parte do voto do Relator, no sentido de afastar as outras sanções, mantendo tão somente a penalidade de
ressarcimento integral ao erário e pagamento de multa civil, arbitrada em 20% sobre o valor do dano, acrescidos dos consectários legais.

Em seu voto, destacou que, restou devidamente demonstrada a conduta ímproba perpetrada pelo agente público, consistente em
adquirir para outrem, no exercício de cargo público, em razão dele, bens de qualquer natureza, ou ainda, incorporar ao patrimônio, valores integrantes do acervo patrimonial público e o dolo na conduta do agente, por meio da vontade livre e consciente, em alcançar o resultado, qual seja, apropriar-se de verba pública, utilizando-a como se fosse própria, causando evidente prejuízo ao erário, agindo com verdadeiro desvio de finalidade.

Asseverou, por fim, a necessidade de readequação das penalidades impostas, por se mostrarem desproporcionais à conduta perpetrada,
mantendo apenas a determinação do integral ressarcimento do erário e pagamento de multa civil, arbitrada em 20% sobre o valor do dano.

O Eminente 2o Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa acompanhou o Relator.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento se limita à apreciação da
proporcionalidade das sanções
impostas à Apelante em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que em relação à caracterização do ato ímprobo e da existência de dolo na conduta da Apelante, o entendimento desta Câmara foi unânime.

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública, que é atribuída à Apelante
Rocicleuda Carvalho de Rezende
a prática de atos de improbidade administrativa
previstos no artigo 9, XI, da Lei n. 8.429/92
, em decorrência de, no exercício do cargo de Secretaria Municipal de Administração ter apropriado ou desviado indevidamente de bens e verbas pertencentes ao Município de Campinápolis, tendo em vista a aquisição de
medicamentos por meio de compra direta (dispensa de licitação) da empresa W. S. Lopes Moura (Drogaria Barra do Garças) pela quantia de R$ 15.720,73 (quinze mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos) e em segundo momento, realizado nova aquisição de medicamentos por meio de processo licitatório na modalidade pregão (Pregão no 18/2010) em que consagrou-se vencida a empresa RECMED.

Narra a inicial que, ao realizar a primeira compra de medicamentos em nome do Município, a Apelante requereu a emissão de notas fiscais com informações falsas, uma vez que os fármacos indicados nas notas não correspondiam aos medicamentos de fato adquiridos e, na segunda aquisição, realizada por meio de pregão, os medicamentos correspondiam aos indicados nas notas fiscais.

Afirma que, a primeira aquisição foi realizada de forma ilegal, com desvio indevido de bens e verbas pertencentes ao Município, porquanto a recorrente declarou que os medicamentos foram entregues a pessoas que não preenchiam os requisitos estipulados pelo SUS para o seu recebimento.

Destaca, ainda, que, a declaração foi confirmada pelo então Secretário de Saúde, Assistente Social da Secretária de Saúde e a Técnica de Enfermagem responsável pela reposição de medicamentos que, ao serem inquiridos em sede de Inquérito Civil, afirmaram que nunca haviam recebidos ou fornecido os medicamentos descritos na nota fiscal emitida pela Drogaria Barra do Garças.

Como se sabe, na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei
8.429
/92 e do
§ 4o
do art.
37
da
Constituição
da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Isso porque, na aplicação das penas deve prevalecer o caráter pedagógico para reprimir novos acontecimentos, pois se aplicarmos somente a pena de devolução da quantia apropriada indevidamente estaria tão-somente, voltando ao
status
anterior e não coibindo novos acontecimentos.

O art. 12, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 estabelece as seguintes sanções para os atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito,
in verbis
:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
[...]

I - na hipótese do art. 9o desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
. (Negritei)

No que tange à reprimenda de ressarcimento dos danos entendo que deverá ser mantida, na medida em que, comprovado o a
créscimo patrimonial resultante do ato ímprobo, cuja providência implica, automaticamente na perda dos valores indevidamente incorporados ao patrimônio daquele que se enriquece em decorrência de relação desleal frente à administração.

Também entendo como adequada a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos, ante a gravidade da conduta da Apelante e as consequências, que exigem uma maior reprovabilidade, para que não exerça qualquer cargo ou função pública, por ter agido de forma honesta no cuidado da coisa pública.

Como se sabe, além da previsão na Lei no 8.429/1992, a questão da improbidade administrativa tem natureza constitucional, inclusive com previsão de suspensão dos direitos políticos, como se vê do disposto no art. 37, § 4o, da CF,
in verbis:

§ 4o. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

De igual modo, quanto à sanção de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, também é de rigor, visto que quem não se mostrou confiável quando no exercício de cargo público deve ser impedido de ser beneficiado com recursos públicos ou de manter vínculo, qualquer que seja a forma, com a Administração Pública.

Anoto que, é dever fundamental dos servidores públicos, a probidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa enfraquecem as instituições e comprometem os valores que permeiam a democracia; desvirtuam os padrões éticos, empobrecendo a moralidade e a economia da população. É a anomalia no seio da sociedade.

Por conseguinte, todos os atos praticados contra a lei devem ser reprimidos, na tentativa de remediar os danos causados pelos agentes corruptos, na tentativa de exaurir as ilegalidades do sistema e garantir assim a inviolabilidade da administração pública.

Por outro lado, entendo que a sanção de pagamento da multa civil se afastou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto em razão da sua natureza punitiva e não indenizatória, vislumbra-se a desnecessidade de sua aplicação ao caso, sobretudo, se considerar as demais penalidades impostas à Apelante.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1o Vogal, acompanho o voto proferido pelo Relator, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Rocicleuda Carvalho de Rezende
,
para reformar em parte a sentença recorrida, tão somente para afastar
a sanção de multa civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023